Tribunal: STF
Processo: HC 270522
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Erick Correa Balduino de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO DOS AGRAVOS. DECISÃO UNÂNIME. 
I. CASO EM EXAME 
1. Os autos dizem respeito a três denúncias criminais resultantes de investigações de corrupção, principalmente a Operação Saúva, focadas em fraudes ocorridas em unidades do Exército Brasileiro. As acusações centralizam-se em um extenso esquema de crimes praticados em organizações militares, em que militares atuavam em conluio com empresários civis. Os agravantes foram condenados na primeira instância e, em sede de apelo, por maioria, tiveram suas penas reduzidas. Agravos apresentados em face de decisão monocrática do relator que inadmitiu embargos infringentes opostos pelas defesas, por ausência de requisitos de admissibilidade. Os aludidos embargos foram apresentados em face de Acórdão unânime prolatado em sede de Embargos de Declaração. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o acerto da decisão monocrática que inadmitiu os embargos infringentes opostos pelas defesas, por ausência dos requisitos constantes do disposto no artigo 539 do CPPM c/c o art. 124, inciso I e alíneas, do Regimento Interno do STM; (ii) analisar se as matérias aventadas nos recursos, que incluem as alegadas teses de ocorrência de nulidades absolutas e questões de ordem pública, suplantam os requisitos de admissibilidade recursal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os Embargos Infringentes e de Nulidade foram opostos contra Acórdão unânime proferido em sede de embargos de declaração, o que carece de previsão legal e impede o seu conhecimento. 
4. Apesar das matérias de ordem pública serem passíveis de apreciação pelos tribunais, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a análise da efetiva existência de tais questões e, por consequência, a sua efetiva apreciação, estão condicionadas ao atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal. 
5. O sistema processual veda a utilização de recursos como instrumentos de mera repetição de teses defensivas já exaustivamente enfrentadas e rejeitadas pela corte em julgamentos anteriores. 
6. A concessão de Habeas Corpus de ofício constitui medida de iniciativa do julgador e pressupõe a verificação de flagrante ilegalidade, circunstância não constatada na hipótese vertente. 
7. Necessidade de se buscar equilibrar a cognoscibilidade absoluta das questões de ordem pública com o princípio da boa-fé e a razoável duração do processo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Rejeição dos Agravos Internos. Decisão unânime. 
Tese de julgamento: "A alegação de matérias de ordem pública ou nulidades absolutas não supre a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal."

Pretende, em síntese, “declarar a nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados a partir da designação do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz como Revisor, determinando-se a anulação dos julgamentos viciados e a redesignação de Revisor imparcial, cumprindo-se o disposto no art. 25 do RISTM, e, por consequência, a realização de novo julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal Militar, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente